Tribunal: TJDFT
Processo: 0745372-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745372-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAISSAL ROSA CLAUDINO DA SILVA AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FAISSAL ROSA CLAUDINO DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 174958417), que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em desfavor de LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, ora agravada, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na exordial, consistente no pagamento de pensão mensal em favor do agravante, por reputar que o feito demanda um maior avanço na dilação probatória. O agravante defende a reforma da decisão agravada, de modo que lhe seja concedida a concessão da antecipação da tutela recursal, impondo à agravada a obrigação de pagar-lhe pensão mensal no valor de R$ 4.645,70 (quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) – valor do salário ou, no mínimo, na quantia equivalente a 1 (um) salário mínimo, para fins de garantia do mínimo existencial para sua sobrevivência, em razão de acidente de trânsito causado pela agravada do qual fora vítima e vem sofrendo diversas sequelas. Adentra nas circunstâncias da ocorrência do acidente e da responsabilidade da agravada pelo evento danoso que o está impedindo de trabalhar, além de reverberar na rotina e na economia doméstica de toda sua família. Afirma que está comprovada nos autos os elementos ensejadores da indenização pleiteada, frisando que a parte agravada, até o presente momento, não lhe prestou nenhuma assistência, e que necessita, com urgência, do pensionamento almejado, diante do substancial comprometimento de sua renda desde o acidente. Aduz ainda que sequer recebeu benefício previdenciário, o que torna sua situação financeira ainda mais prejudicada. Por fim, defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos autorizativos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência postulado na petição inicial e na peça recursal seja liminarmente deferido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se o provimento antecipatório vindicado. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 174958417), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 995). Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal não restaram efetivamente conjugados. Conquanto haja robustas provas acerca da ocorrência do acidente, mas quanto à extensão dos danos potencialmente derivados das lesões que vulneram o agravante, assim como o Juízo de primeiro grau, entendo como necessário o aprofundamento da instrução probatória, de modo a se aferir eventual indenização mais condizente com os danos suportados, com o grau de debilidade ou de incapacidade do recorrente, etc. Contudo, diante do momento processual incipiente em que se encontra a lide, tratando-se de questão complexa, observa-se que os elementos perfunctoriamente apresentados são insuficientes para lastrear o arbitramento de uma pensão mensal, que, de acordo com o conjunto fático-probatório carreados aos autos, será resolvido adequadamente após ordinária fase instrutória. In casu, faz-se necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Deveras, não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter eminentemente satisfativo, sobretudo para o adiantamento do pagamento de uma indenização, que ainda não foi reconhecida por meio de uma sentença transitada em julgado, a qual, diante da natureza da obrigação, é irrepetível. Propriamente, não se pode garantir ao autor/agravante, in limine litis, a satisfação de eventual direito a ser reconhecido nos autos da ação originária. Nesse passo, cabe ao autor, ora agravante, buscar inicialmente o reconhecimento do direito à indenização e, uma vez reconhecido tal direito, postular o pagamento da pensão correspondente, além do ressarcimento das demais despesas efetivamente comprovadas. Afinal, a tutela de urgência constitui medida excepcional e somente deverá ser concedida quando presentes os pertinentes pressupostos autorizadores, o que não se verifica na espécie em grau suficiente para tanto. Malgrado tenham sido acrescentados elementos a indicar as enfermidades e o gasto com despesas decorrentes do acidente, para a fixação da pensão requestada, no mínimo, se mostra imprescindível a instauração do contraditório e da ampla defesa, sobre os fatos asseverados. A propósito, colaciono os seguintes julgados, os quais, mutatis mutandis, servem de reforço de fundamentação para estas razões de decidir e servem de farol orientar para o deslinde do mérito recursal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. NEONATO COM SEQUELAS PERMANENTES. PENSÃO MENSAL. CUSTEIO DE TERAPIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. Caso concreto em que há controvérsia acerca da responsabilidade dos agravados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes. 3.1. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada uma vez que há controvérsia acerca do nexo de causalidade entre a conduta médica e a condição de saúde do neonato. 3.2. Na hipótese, apesar de os autores informarem ao juízo a utilização da manobra de Kristeller, nenhum dos documentos trazidos, especialmente o partograma e o prontuário médico, apontam a efetiva realização da conduta, tornando necessário o contraditório, com a produção de outras provas, como testemunhal e pericial, a fim de se estabelecer a efetiva utilização da manobra e, caso realizada, se ela foi a causa dos danos neurológicos experimentados pelo menor. 3.3. Ao contrário do que ocorre com a manobra de Kristeller, a utilização do vácuo-extrator, de per si, não pode ser considerada uma violência obstétrica, já que se trata de prática inclusive recomendada na hipótese de sofrimento fetal. 3.4. A utilização desse instrumento não é subtraída de riscos: a sua utilização de maneira incorreta é passível de resultar lesões, inclusive de ordem neurológica, podendo, assim, configurar-se em erro médico. 3.5. A documentação acostada nos autos de origem, entretanto, não permite concluir que, de fato, havia qualquer contraindicação na utilização do vácuo extrator ou que este tenha sido o fator que ensejou o dano ao bebê. 4. Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável aos agravantes, além da possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, inviável a concessão da tutela de urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1707024, 07043614720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PAGAMENTO. PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. II - A matéria discutida é por demais complexa, daí porque demanda o contraditório e instrução probatória para verificar se, de fato, ocorreu a alegada imprudência, ou até mesmo se o evento não teria sido provocado por culpa da própria vítima. III - Embora as circunstâncias estejam a indicar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a agravante estaria impedida de exercer atividade laborativa, há o perigo de irreversibilidade da medida, por se tratar de verbas de caráter alimentar, portanto, insuscetíveis de restituição, até mesmo porque é possível inferir que a recorrente não teria recursos suficientes para repor os valores recebidos indevidamente, na hipótese de improcedência do pedido. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1226202, 07223431620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IRREVERSIBILIDADE. I - As cláusulas contratuais do plano de previdência privada amparam a negativa de pagamento da pensão por morte à autora, em juízo de cognição sumária. A tutela de urgência requerida possui natureza irreversível, por se tratar de verba alimentar, que é irrepetível. Mantida a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1016562, 07021877520178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A tutela tal como deferida na origem esvazia o mérito da demanda, sem que haja a necessária dilação probatória, tampouco o devido contraditório. 3.1 Ademais, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3.2 Não obstante, ainda que tais condições estivessem satisfeitas, a irreversibilidade da medida impede, no caso em apreço, a manutenção da tutela deferida na origem. 4.Não foram colacionados aos autos elementos hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309623, 07453751620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, incabível a fixação liminar de pensão mensal de natureza indenizatória, devendo aguardar-se a instrução processual, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO A antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator